Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. SUSPENSÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO IPCA-E. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
I - No IRDR 0717865-02.2019.8.07.0000 está em discussão a possibilidade de expedição do precatório em desfavor da autarquia distrital e do ente federado, tendo em vista a coisa julgada formada na ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, objeto do cumprimento de sentença, motivo pelo qual é de rigor a suspensão de todos os processos versando sobre a questão controvertida, como ocorre na hipótese vertente.
II – É possível a aplicação do IPCA-E após a homologação dos cálculos, porquanto a questão acerca da correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, inclusive, ser conhecida de ofício, sem que caracterize julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tal instituto é mero consectário legal da condenação. Precedentes.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.